Tribunal: TJBA
Processo: 0501561-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501561-23.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELENE SILVA PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SENTENÇA QUE REVOGA IMPLICITAMENTE O BENEFÍCIO E CONDENA A HERDEIRA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. ADJUDICAÇÃO DE BENS HERDADOS QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, LIQUIDEZ IMEDIATA. VIOLAÇÃO AO ART. 100 DO CPC. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça concedida com base na comprovação de hipossuficiência pode ser revista, nos termos do art. 98, § 3.º, c/c art. 100 do CPC, desde que demonstrada alteração fática relevante na situação econômica da parte beneficiária. 2. A adjudicação de bens no curso do inventário, sem comprovação de liquidez ou disponibilidade imediata de recursos, não autoriza, por si só, a revogação do benefício. 3. A revogação tácita da gratuidade, sem demonstração objetiva de melhora na condição financeira da parte, revela-se indevida e compromete o direito fundamental de acesso à justiça. 4. Reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e restabelecer integralmente o benefício da gratuidade da justiça. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0501561-23.2019.8.05.0001, em que é apelante ELENE SILVA PEREIRA DOS SANTOS e apelado ESPÓLIO DE ANTONIO PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25